Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-61.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012616-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[A. L. D. M. - CPF: 058.154.691-14 (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), E. D. M. - CPF: 056.149.231-01 (APELADO), SILVANA EMANUELLE DOTTO - CPF: 932.398.230-04 (APELANTE), LEANDRO BASSO MOTTA - CPF: 915.099.710-68 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (APELANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), SILVANA EMANUELLE DOTTO - CPF: 932.398.230-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO BASSO MOTTA - CPF: 915.099.710-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012616-61.2024.8.11.0003.

APELANTE:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

APELADOS:
A.L.D.M e

E.D.M, representados por SILVANA EMANUELLE DOTTO e LEANDRO BASSO MOTTA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. BENEFICIÁRIOS DIRETOS DO CONTRATO. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIAS MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção da cobertura assistencial em favor das autoras, beneficiárias de plano coletivo contratado por entidade de classe, diante da rescisão unilateral promovida pela operadora.

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das autoras, ao argumento de que o contrato foi celebrado com pessoa jurídica estipulante. No mérito, defende a validade da rescisão unilateral do contrato coletivo, afirmando ter observado os requisitos da Lei nº 9.656/1998 e realizado notificação prévia dos beneficiários.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as beneficiárias de plano coletivo possuem legitimidade ativa para questionar judicialmente a rescisão contratual promovida pela operadora; e (ii) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde quando duas beneficiárias menores, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, encontram-se em tratamento terapêutico contínuo.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada. Embora o contrato tenha sido formalmente celebrado entre a operadora e pessoa jurídica estipulante, os beneficiários figuram como destinatários diretos do serviço assistencial, configurando típica estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436 do CC. Nessa hipótese, o beneficiário possui direito próprio à prestação prometida e legitimidade para exigir seu cumprimento ou questionar eventual descumprimento.

5.

A relação jurídica estabelecida entre operadora e beneficiários caracteriza relação de consumo, submetida às normas do CDC, conforme orientação consolidada na Súmula nº 469 do STJ.

6.

Embora a jurisprudência admita a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, essa prerrogativa não possui caráter absoluto e deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde.

7.

No caso concreto, duas das beneficiárias são menores diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda acompanhamento terapêutico contínuo e multidisciplinar, sendo potencialmente prejudicial a interrupção abrupta do tratamento.

8.

A proteção integral da criança e do adolescente constitui diretriz constitucional expressa, impondo prioridade absoluta à garantia do direito à saúde e ao desenvolvimento digno (CF/1988, art. 227), reforçada pela Lei nº 12.764/2012, que assegura acesso contínuo a tratamento especializado às pessoas com TEA.

9.

Ademais, não se demonstrou que a operadora tenha assegurado alternativa efetiva de continuidade da cobertura assistencial mediante migração para plano individual sem recontagem de carências, limitando-se a indicar possibilidade de portabilidade para outra operadora.

10.

Nessas circunstâncias, a rescisão contratual revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao consumidor e da função social do contrato, impondo-se a manutenção da cobertura assistencial para assegurar a continuidade do tratamento das menores.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os beneficiários de plano de saúde coletivo possuem legitimidade ativa para discutir judicialmente a rescisão contratual, por se tratar de hipótese de estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436 do Código Civil. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo revela-se abusiva quando implica a interrupção de tratamento terapêutico contínuo de beneficiários menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012616-61.2024.8.11.0003.

APELANTE:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

APELADOS:
A.L.D.M, E.D.M e S.E.D, representados por LEANDRO BASSO MOTTA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada pelas menores, representadas por
Leandro Basso Motta.

Consta dos autos que as autoras informaram ser beneficiárias de plano de saúde coletivo administrado pela requerida, por intermédio de pessoa jurídica estipulante, e que foram surpreendidas com a notificação de rescisão unilateral do contrato, com previsão de encerramento da cobertura assistencial.

Alegaram que duas das beneficiárias são menores diagnosticadas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, necessitando de acompanhamento médico e terapêutico contínuo, razão pela qual a interrupção do plano de saúde comprometeria a continuidade dos tratamentos em curso e poderia causar prejuízos relevantes à saúde e ao desenvolvimento das crianças.

Diante desse cenário, pleitearam a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde, garantindo a continuidade das terapias e atendimentos médicos necessários.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a manutenção da cobertura assistencial, mediante pagamento das mensalidades pelas autoras, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos
, confirmando a tutela anteriormente concedida e determinando que a operadora mantivesse o plano de saúde das autoras, assegurando a continuidade dos tratamentos e terapias em andamento.

Determinou, ainda, que a requerida viabilizasse a migração das beneficiárias para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem imposição de novas carências, nos termos da regulamentação aplicável, ou, na impossibilidade, mantivesse a assistência no plano coletivo existente.

Irresignada, a operadora interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa das autoras
, ao argumento de que o contrato de plano de saúde foi firmado entre a operadora e o
Conselho Regional de Administração de Mato Grosso
, inexistindo vínculo contratual direto com as beneficiárias, razão pela qual estas não poderiam discutir judicialmente a rescisão contratual.

No mérito, defende a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, afirmando que o cancelamento observou as disposições contratuais e os requisitos previstos na Lei nº 9.656/1998, com prévia notificação dos beneficiários.

Sustenta, ainda, que o tratamento realizado pelas autoras possui natureza eletiva e que lhes foi oportunizada a possibilidade de portabilidade de carências para contratação de plano em outra operadora, não havendo obrigação de manutenção do contrato ou de oferta de plano individual.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a revogação da tutela concedida e o reconhecimento da validade da rescisão contratual.

As apeladas apresentaram
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que possuem legitimidade ativa na condição de beneficiárias diretas do plano de saúde e titulares do direito material à assistência médica.

Sustentam que a interrupção da cobertura assistencial, especialmente em se tratando de menores diagnosticadas com TEA e em tratamento contínuo, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito fundamental à saúde.

Destacam, ainda, que a legislação e a jurisprudência asseguram a continuidade da cobertura assistencial em situações de tratamento médico em curso, especialmente quando se trata de crianças em condição de vulnerabilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso de apelação
, entendendo que a rescisão unilateral do contrato, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se incompatível com a proteção ao direito à saúde das beneficiárias.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Ativa
.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que as autoras não possuem legitimidade ativa para discutir a rescisão contratual, porquanto o contrato de plano de saúde foi firmado entre a operadora e o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso, inexistindo vínculo contratual direto com as beneficiárias.

A tese não merece acolhimento.

Conforme os fatos comprovados nos autos, as autoras figuram como beneficiárias diretas do plano de saúde coletivo, sendo destinatárias finais do serviço assistencial.

Embora o contrato tenha sido formalmente celebrado com pessoa jurídica estipulante, a relação jurídica material se estabelece diretamente entre a operadora e os usuários do plano.

Nesse contexto, a natureza do contrato coletivo caracteriza típica estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436 do Código Civil, pela qual o beneficiário adquire direito próprio à prestação prometida.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que o terceiro beneficiário não apenas pode exigir o cumprimento da obrigação estipulada, como também possui legitimidade para questionar eventual descumprimento ou ruptura indevida da relação jurídica que lhe assegura a prestação do serviço.

Assim, considerando que as beneficiárias são diretamente afetadas pela interrupção da assistência médica, possuem inequívoco interesse jurídico na preservação da cobertura contratual.

Diante disso,
rejeita-se a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde, afirmando que observou as disposições contratuais e os requisitos previstos na Lei nº 9.656/1998, inclusive quanto à prévia notificação dos beneficiários.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, desde que observados os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Todavia, essa prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz dos princípios que regem as relações de consumo e da proteção constitucional ao direito fundamental à saúde.

A relação jurídica estabelecida entre operadora e beneficiários configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.

Sob a perspectiva sistemática do ordenamento jurídico, os contratos de assistência à saúde possuem natureza peculiar, pois envolvem prestação diretamente vinculada à preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Por essa razão, a autonomia privada que rege as relações contratuais encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à parte hipossuficiente.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que duas das beneficiárias são menores diagnosticadas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, condição que demanda acompanhamento terapêutico contínuo e multidisciplinar.

A interrupção abrupta do tratamento, em tais circunstâncias, revela-se potencialmente lesiva ao desenvolvimento das menores, podendo comprometer a evolução clínica e a eficácia das intervenções terapêuticas.

A proteção integral à criança e ao adolescente constitui diretriz constitucional expressa, prevista no art. 227 da Constituição Federal, que impõe prioridade absoluta à garantia do direito à saúde e ao desenvolvimento digno.

Ademais, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhece a necessidade de acesso contínuo a tratamento multiprofissional especializado.

Sob essa perspectiva teleológica, a interpretação das normas contratuais e regulamentares deve privilegiar a preservação da assistência médica quando demonstrada a existência de tratamento essencial em curso.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, ainda que admitida a rescisão unilateral em planos coletivos, não se mostra legítima a interrupção da cobertura quando o beneficiário se encontra em tratamento médico indispensável, sobretudo em hipóteses que envolvem menores e terapias contínuas.

Nesse sentido, esta Corte já reconheceu que, em determinadas circunstâncias, a aparente natureza coletiva do contrato pode revelar-se apenas formal, devendo ser analisada à luz da efetiva dinâmica da relação contratual. Assim decidiu esta Segunda Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de vínculo associativo legítimo entre beneficiário e estipulante pode descaracterizar a natureza coletiva do plano, impondo sua equiparação ao plano individual ou familiar. Nesses casos, aplica-se a vedação à rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. Não comprovadas fraude ou inadimplemento do consumidor, a rescisão unilateral revela-se abusiva e nula, impondo o restabelecimento do contrato nas condições anteriores.” (TJMT, N.U 1028112-33.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 19/11/2025, publicado no DJE 26/11/2025).

Embora o caso dos autos não se centre especificamente na discussão sobre a natureza coletiva ou individual do contrato, o precedente reforça a orientação jurisprudencial segundo a qual
a rescisão unilateral não pode prevalecer quando afronta a proteção do consumidor e compromete a continuidade da assistência à saúde
.

No caso em exame, além da existência de tratamento terapêutico contínuo envolvendo menores diagnosticadas com TEA, verifica-se que a operadora não demonstrou ter assegurado alternativa efetiva de continuidade da cobertura assistencial na própria rede, mediante migração para plano individual sem recontagem de carências.

A notificação encaminhada limitou-se a indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora, circunstância que não se confunde com a obrigação regulamentar de viabilizar migração para plano individual, nos termos da Resolução nº 19 do CONSU e da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a rescisão promovida pela operadora, nas condições em que realizada, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao consumidor e da função social do contrato.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a manutenção da cobertura assistencial constitui medida necessária para preservar a continuidade do tratamento terapêutico das menores, evitando prejuízo potencialmente irreparável à saúde das beneficiárias.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sentença recorrida, que corretamente ponderou os interesses em conflito e aplicou os princípios constitucionais e consumeristas pertinentes ao caso concreto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026